Tribunal: TJES
Processo: 5000290-78.2018.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-78.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERMILSON MARIA DA SILVA
RECORRIDO: MENDES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000290-78.2018.8.08.0040

RECORRENTE:
ERMILSON MARIA DA SILVA

RECORRIDA:
MENDES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MENANDRO TAUFNER GOMES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. ELEMENTOS INSUFICIENTES (FOTOS E FATURA DE ÁGUA). DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO APONTADO COMO RESIDÊNCIA E OS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por ERMILSON MARIA DA SILVA em face da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por MENDES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME.

Em síntese, alegou o executado a impenhorabilidade do imóvel, um lote urbano de 150 m2 com construção inacabada, registrado sob a matrícula nº 4752. Sustentou que o bem serve como sua residência desde 2020 e, por ser o único imóvel do qual é proprietário, está protegido pela Lei nº 8.009/90.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Exceção de Pré-executividade.

Contudo, determino o cancelamento da penhora e o levantamento da constrição judicial incidente sobre o imóvel objeto da matrícula nº 4752, levando-se em conta a pendência de alienação fiduciária.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15486540, o executado interpôs Recurso Inominado, sustentando que o imóvel é seu único bem e serve como sua residência desde 2020. Contesta a afirmação de que a obra se destina a fins comerciais, apresentando como prova a instalação de água potável no local desde 2020 e fotos destinadas a comprovar a moradia. Argumenta que a impenhorabilidade do bem de família é uma matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por fim, requer que a penhora seja declarada ineficaz em razão da proteção da Lei nº 8.009/90, que garante o direito de moradia.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a alegação de impenhorabilidade do imóvel, sustentada pelo executado na Exceção de Pré-Executividade (ID 15486428) e no Recurso Inominado (ID 15486543), com fundamento em suposto caráter de bem de família, não restou devidamente comprovada.

O executado apresentou fotografias e faturas de água como meio de demonstrar que residiria no imóvel desde 2020. Todavia, conforme corretamente observado pelo juízo
a quo
, tais elementos são insuficientes para atestar a destinação do bem como moradia da entidade familiar, nos termos exigidos pela Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.

Importante destacar que, em nenhum momento, o executado foi citado ou intimado no endereço indicado como sua residência, conforme demonstram os mandados constantes dos ID’s 15486401, 15486413 e 15486417. Ademais, nem mesmo na declaração de hipossuficiência (ID 15486432) ou no instrumento de procuração (ID 15486535) o referido endereço foi indicado como domicílio do executado, o que enfraquece sobremaneira a alegação de que o imóvel em questão se destina à moradia de sua família.

Assim, ausente a comprovação inequívoca da condição de bem de família, não há como reconhecer a impenhorabilidade pretendida, prevalecendo a constrição judicial regularmente efetivada, em consonância com a jurisprudência do TJES, segundo a qual incumbe ao devedor o ônus de demonstrar a destinação do bem como residência familiar.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA . LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. INOCORRÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente e deferindo a penhora de 5,882% de imóvel rural situado em Costa Pereira, Marechal Floriano. Os agravantes sustentam a necessidade de liquidação prévia da sentença, a alteração do termo inicial da correção monetária dos aluguéis e a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a liquidação de sentença é necessária quando a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos; (ii) estabelecer se o termo inicial da correção monetária dos aluguéis pode ser alterado na fase de cumprimento de sentença; e (iii) determinar se o imóvel objeto da penhora é impenhorável por se tratar de bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 509, § 2º, do CPC, quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, é desnecessário o procedimento de liquidação de sentença, sendo possível o cumprimento direto da decisão . A jurisprudência do STJ e deste Tribunal veda a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, incluindo índices de atualização monetária e juros, sob pena de violação à coisa julgada. A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência familiar ou destinado à agricultura familiar. No caso, restou demonstrado que o agravante reside em endereço distinto e que o imóvel penhorado não é utilizado para fins de moradia ou agricultura familiar, afastando a proteção prevista na Lei nº 8.009/90 . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A liquidação de sentença é desnecessária quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, conforme artigo 509, § 2º, do CPC. Os índices de atualização monetária e juros definidos na fase de conhecimento não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada .
A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel é utilizado como residência familiar ou destinado à agricultura familiar, não bastando a mera alegação da parte interessada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 509, § 2º, e 833, VIII; CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei nº 8 .009/1990, arts. 1º, 4º, § 2º, e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.824 .370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199005445, Rel. Des . Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 03/08/2021, DJ 19/08/2021; STF, ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, DJe 13/08/2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069839120248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (g.n).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)